Tribunal: STF
Processo: HC 267167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Nascimento de Moura, em favor de João Paulo Jardim de Andrade, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1064113/PA.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOAO PAULO JARDIM DE ANDRADE, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador(a) do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0828095-69.2025.8.14.0000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão que manteve a custódia cautelar estaria despida de fundamentação idônea, apoiada em motivos genéricos e sem indicação de elementos concretos de periculum libertatis. 
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP, ausentes referências a reiteração delitiva, tentativa de fuga, ameaça à instrução ou descumprimento de medidas cautelares. 
Argumenta que não há justa causa para a ação penal, diante da renúncia expressa da vítima ao direito de representação, após o pagamento integral do prejuízo, o que imporia o trancamento da ação penal. 
Defende que se encontra configurada a extinção da punibilidade em razão da renúncia expressa à representação até a sentença, com base em enunciado do FONAJE Criminal, o que afastaria a necessidade de persecução penal e de manutenção da prisão. 
Expõe que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, diante de predicados pessoais favoráveis, inexistência de violência ou grave ameaça e vínculos familiares e laborais, inclusive admitindo a suspensão da atividade econômica relacionada aos fatos. 
Afirma que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia, pois o fato teria ocorrido em 14/4/2025, a prisão preventiva foi decretada em 24/11/2025 e a segregação efetivada em 12/12/2025, sem notícia de fatos novos supervenientes a justificar a medida. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. E, no mérito, o trancamento da ação penal”. (eDOC 10).

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.12.2025. Neste writ, o impetrante requer “a) O conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus; b) O deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas – CPP, art. 319, inciso VI – com a suspensão da atividade econômica que ensejou os fatos (venda de aparelhos eletrônicos), até o julgamento final deste writ; c) No mérito, trancamento da ação penal, tendo em vista a desistência da representação.”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o presente não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas indeferimento do próprio habeas corpus, por meio de decisão recorrível através de agravo regimental.
Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Inicialmente, não tem nenhuma relevância a manifestação da vítima em que se retrata da representação feita, por ter sido ressarcida.
Isso porque, recebida a denúncia, não é possível a desistência da ação penal. É a disposição literal do CPP: “Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.”
Quanto à prisão, colhe-se dos autos que “Durante as investigações, a equipe policial verificou, em bancos de dados de fontes abertas e fechadas, que o investigado já figurava em outros procedimentos policiais pela mesma prática fraudulenta: negociar produtos eletrônicos de alto valor e não efetuar a entrega, obtendo vantagem econômica ilícita mediante ardil e induzindo diversas vítimas em erro.”
Inexiste, portanto, ilegalidade a justificar a indevida supressão.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente